Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-14.2018.8.11.0010
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001638-14.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS - CPF: 038.070.161-80 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS - CPF: 038.070.161-80 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUTOMÓVEL CONDUZIDO POR MOTORISTA SOB O EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA – AGRAVAMENTO DO RISCO – PRETENDIDA COBERTURA DOS DANOS MATERIAIS DE TERCEIRO – NECESSIDADE DE ACLARAMENTO DE ALGUNS FATORES – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DA COBERTURA PARA DANOS MATERIAIS A TERCEIROS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ACLARAR A DECISÃO RECORRIDA
– RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.

1 – Na espécie, a Segurada disse que contratou serviço adicional de cobertura de RCF – Responsabilidade Contratual Facultativa
,
com capital segurado de R$ 100.000.00 (cem mil reais) para o caso de danos a terceiros, tendo pago o prêmio de R$ 292,56 (duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis reais). Todavia, a Apólice juntada aos autos demonstra que as coberturas dizem respeito apenas ao veículo segurado, não havendo provas de contratação de danos materiais a terceiros.

2 - À luz da atual orientação do STJ, mesmo que o segurado, ou a pessoa por ele autorizada a dirigir o automóvel, esteja embriagado e tenha dado causa ao acidente, havendo a cobertura contratual, deve a Seguradora realizar o pagamento do valor em favor do terceiro atingido, o qual não contribuiu para o agravamento do risco.

3 – No caso concreto, conquanto seja possível a cobertura dos danos materiais causados ao veículo do terceiro, provocado por motorista embriagado, há óbice intransponível para acolher o pedido da Embargante de indenização da proprietária do Renault Kwid Intens, placas QIM3147, Sra.
Dirce Ramos de Araujo Lima
, ou a Seguradora por esta acionada, à míngua de provas da contratação de seguro para danos materiais a terceiros.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001638-14.2018.8.11.0010

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS
com o objetivo de sanar vícios de omissão no julgamento do recurso de Apelação Cível apresentado pela HDI SEGUROS S.A..

A Embargante alega que, ao ajuizar a ação de origem, objetivou a condenação da Embargada a indenizar o terceiro prejudicado com a colisão veicular, sendo assertiva, portanto, a sentença que obrigou a Seguradora a cumprir a obrigação contratual perante terceiros, até o limite da Apólice.

Aduz que na Apólice do seguro contratado há previsão de cobertura contra danos materiais e corporais causados a terceiros.

Assevera que não é vedado à Embargante

postular que a Embargada garanta o pagamento dos danos ocasionados a terceiros,
pelos quais
poderá ser condenada em processo judicial movido pelo prejudicado, mesmo que este não integre esta lide.

Sustenta que não foi observada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça lançada no ano de 2018, que ampara a indenização dos danos ocasionados a terceiros, mesmo nas hipóteses em que o condutor esteja embriagado, com fundamento no art. 421 do Código Civil.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, além de prequestionar a matéria.

Contrarrazões sob o ID. 43274491.

Eis o relatório.

Cuiabá,
05
de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Do cotejo das alegações de
Jheiny Lucya Nunes Medeiros
com o acórdão embargado, tenho que o vício apontado merece ser sanado.

A Embargante e a Seguradora Embargada apelaram da sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Obrigação de Fazer.

E Embargante
é proprietária do Fiat Uno, 2011/2012, placas OAS3515, e contratou o seguro de auto com a Embargada, conforme Apólice n.o 01.058.431.171711, que vigeu de 06/02/2018 e 06/02/2019.

Em 11/02/2018, no Município de Florianópolis/SC, o veículo segurado era conduzido por
Waldemir Moreira dos Santos
, que foi induzido a erro pelo sistema GPS e, sem saber, adentrou na contramão de via única, vindo a colidir frontalmente com o Renault Kwid Intens, placas QIM3147, de propriedade de
Dirce Ramos de Araujo Lima
, mas que, no momento da colisão, era conduzido por conduzido por
Rafael Araújo de Lima
.

De acordo com a narrativa da Embargante, conquanto o Boletim de Ocorrência n.o 126/2018 relate que o motorista
Waldemir Moreira dos Santos
estava sob efeito etílico, tal assertiva está dissociada de qualquer elemento probatório, à míngua de realização do teste de bafômetro na época ou de relatos de testemunhas oculares.

A despeito disso, a Seguradora Embargada se recusou a pagar a indenização contratada tanto para a cobertura dos danos materiais da Embargante, como do veículo da terceira
Dirce Ramos de Araujo Lima
, fundada na tese de que a embriaguez ao volante é causa de exclusão da cobertura, por configurar agravamento do risco, conforme previsto no Item 15, alínea n, das Condições Gerais da Apólice.

Inconformada com a negativa, a Embargante manejou a demanda com o escopo de obrigar a Embargada a:

(i)

Pagar a importância de R$ 14.564,04 (quatorze mil quinhentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos) a título de indenização pelos danos materiais causados ao veículo segurado, conforme orçamentos anexos;

(ii)

Indenizar a terceira prejudicada
Dirce Ramos de Araujo Lima
ou sua Seguradora, caso já tenha sido acionada, no valor de R$ 14.032,61 (quatorze mil trinta e dois reais e sessenta e um centavo), até o limite do capital segurado contido na apólice;

(iii)

Indenizar o percentual de 20% sobre o valor total da condenação a título de honorários contratuais, nos termos do art. 324, inciso II, do CPC, sem prejuízo dos honorários sucumbenciais.

Encerrada a instrução, a Juíza
a quo
obtemperou que o estado de embriaguez do condutor do veículo segurado ficou comprovado nos autos, em especial pelo fato de que, no boletim de ocorrência, consta a assertiva de que
Waldemir Moreira dos Santos
foi atuado por dirigir sob a influência de álcool, em quantidade de
5,600 decigramas por litro de sangue.

A Juíza sentenciante ponderou que, apesar de a embriaguez não constituir, por si só, causa de exclusão da cobertura do seguro, conforme entendimento desta Corte de Justiça e do STJ, concluiu pela existência de provas de que a embriaguez foi causa decisiva de o motorista adentrar na contramão de direção, descartando a tese de que foi induzido a erro na condução do veículo por falha no sistema de GPS.

Forte nesse fundamento, a Juíza
a quo
manteve a exclusão da cobertura indenizatória pelos danos materiais causados ao veículo segurado
Fiat Uno, 2011/2012, placas OAS3515.

Noutro viés, concluiu a Julgadora da instância singela que tal exclusão não produz eficácia em relação ao direito da terceira prejudicada
Dirce Ramos Araújo de Lima
. Fundamentou que a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado, ou de a quem este confiar a direção do veículo, não atinge o terceiro que não concorreu para a ocorrência do dano, ou seja, que não contribuiu para o agravamento do risco.

Em vista desse raciocínio, a Embargada foi condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pela terceira
Dirce Ramos Araújo de Lima,
ou a sua Seguradora caso já tenha havido indenização, respeitado o limite do capital segurado.

Além disso, a Juíza sentenciante rechaçou o pedido de condenação da Embargada ao pagamento de 20% a título de honorários contratuais. Ao final, condenou a Embargante no ônus da sucumbência.

Em suas razões recursais, a Embargante defendeu que o mau funcionamento do aplicativo de localização por satélite (G.P.S) foi o responsável pelo choque com outro veículo que trafegava na pista contrária, pois direcionou o motorista para a via errada.

Enfatizou que a suposta embriaguez do condutor não foi fator determinante para a ocorrência do acidente de trânsito noticiado, motivo pelo qual pugnou pelo acolhimento do pedido de indenização pelos danos materiais causados ao veículo segurado no valor dos orçamentos apresentados com a inicial.

A Seguradora, por seu turno, arguiu a ilegitimidade da Embargante para pleitear indenização em favor da terceira
Dirce Ramos Araújo de Lima
.

No mérito, a Seguradora defendeu a ausência de responsabilidade civil, visto que o estado de embriaguez do condutor do automóvel da Apelada, indubitavelmente, contribuiu para o agravamento do risco do acidente automobilístico. Além disso, sustentou que a Apólice não prevê cobertura de danos materiais a terceiros, o que, por si só, justifica a reforma da sentença.

Ao julgar ambos os recursos, esta Câmara, à unanimidade,
deu provimento
do Apelo da Embargada
HDI Seguros S.A
. e
desproveu
o recurso da Embargante
Jheiny Lucya Nunes Medeiros
, ou seja, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, o que deu azo à oposição destes Aclaratórios, no qual a Embargante (Segurada) questiona apenas o julgamento do apelo interposto pela Seguradora.

Em suma, a Embargante ressaltou a ocorrência de 04 (quatro) principais pontos omissos, assim definidos:

1.

A Ação de Obrigação de Fazer visa condenação da Embargada a indenizar a terceira
Dirce Ramos Araújo de Lima
(ou a sua Seguradora caso esta tenha sido acionada) na importância de R$ 14.032,61 (quatorze mil, trinta e dois reais e sessenta e um centavos), até o limite do capital segurado, e não do recebimento de qualquer valor;

2.

Asseverou que, ao contrário do afirmado do aresto, contratou a cobertura adicional para danos materiais causados a terceiros, pagando o prêmio de R$ 292,56 (duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis reais), bem como por danos corporais a terceiros, cujo prêmio pago foi equivalente a R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais), não havendo que falar em ausência de previsão contratual.

3.

A alegação de que o valor indenizatório da cobertura adicional a terceiros somente pode se dar mediante reembolso não encontra ressonância no ordenamento, sendo perfeitamente possível o manejo da Ação de Obrigação de Fazer com a finalidade de exigir o pagamento a ser efetivado pela Seguradora Embargada diretamente à terceira, ou a Seguradora por esta (terceira) contratada que já tenha promovido à reparação dos danos materiais.

4.

Alega ofensa ao inciso VI, §1o, do artigo 489 do CPC. Aduz que o aresto embargado afronta a recente jurisprudência recente do STJ, que ampara a indenização dos danos ocasionados a terceiros, mesmo nos casos em que o condutor esteja embriagado, tendo em vista a função social do contrato, à luz do artigo 421 do Código Civil.

Depois de revisitar o caderno processual, tenho que os Aclaratórios merecem acolhimento para sanar ponto omisso; no entanto, o aclaramento da questão não implica em modificação do resultado do julgamento. Explico:

No que concerne à pretendida cobertura securitária aos danos materiais causados ao automóvel da terceira
Dirce Ramos Araújo de Lima,
a Embargante arguiu na inicial que contratou o serviço adicional de cobertura de
RCF – Responsabilidade Contratual Facultativa
,
com capital segurado de R$ 100.000.00 (cem mil reais) para o caso de danos a terceiros.

Acrescentou que, por essa cobertura extra, pagou o prêmio de R$ 292,56 (duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis reais).

E não foi só isso. A Embargante sustentou que também contratou indenização por danos corporais a terceiros, tendo quitado o prêmio no montante de R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais), não havendo que falar em ausência de previsão contratual.

Pois bem. No voto condutor, foi transcrito o Item 18.2. das Condições Gerais – Seguro HDI Automóvel, o qual diz respeito à
cobertura contratual dos danos causados a terceiros
, o qual peço
vênia
para transcrevê-lo novamente,
in verbis
:

“18.2. COBERTURAS ADICIONAIS

Mediante pagamento de prêmio adicional, o Segurado poderá optar pela contratação das coberturas adicionais, sempre em conjunto com uma das Coberturas Básicas descritas nestas Condições Gerais.

As cláusulas a seguir relacionadas somente se aplicarão ao presente seguro, ou a itens do presente seguro, quando as respectivas coberturas estiverem indicadas na apólice ou em seus endossos, bem como seu Limite Máximo de Indenização.

[...]

18.2.2.1. Danos Materiais e Danos Corporais

a) Garantia A cobertura de RCF-V tem por objetivo garantir ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenização contratado, o reembolso:

b) Das indenizações de caráter material ou corporal que for obrigado a pagar, em decorrência de sentença judicial cível transitada em julgado ou de acordo autorizado previamente e de modo expresso pela Seguradora, mediante comprovação dos danos involuntários, corporais ou materiais causados a terceiros – exceto às pessoas transportadas pelo próprio veículo segurado;

Fica ciente o segurado que o presente seguro NÃO dá cobertura para eventual condenação em Danos Morais, exceto se contratada cobertura adicional específica; [...]”.

Observa-se que a cobertura de danos a terceiros (materias e corporais) é serviço adicional à cobertura do veículo segurado na Apólice, e a sua contratação deve ser comprovada pela parte segurada, não se permitindo meras ilações.

Depois de estudar e examinar atentamente todas as provas produzidas nos autos, verifico que a Embargante contratou o seguro de automóvel objetivando a cobertura de danos materiais, além de corporais, morte etc., apenas do seu próprio veículo.

Com efeito, é fato que, à luz da atual orientação do STJ, mesmo que o segurado, ou a pessoa por ele autorizada a dirigir o automóvel, esteja embriagado e tenha dado causa ao acidente,
havendo a cobertura contratual
, deve a Seguradora realizar o pagamento do valor em favor do terceiro atingido, o qual não contribuiu para o agravamento do risco.

É nesse sentido que vigora o teor do REsp 1738247 SC 2018/0100607-1, cuja ementa ficou assim redigida,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DE PREPOSTO DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. (...)

3. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) advindo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedentes.

4.
Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco
.

(STJ - REsp: 1738247 SC 2018/0100607-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018). (sem destaques no original)

Inobstante isso, no caso concreto, é incontroverso que a Embargante não contratou o
RCF – Responsabilidade Contratual Facultativa
para o caso de danos a terceiros
,
com capital segurado de R$ 100.000.00 (cem mil reais). Da mesma forma, não há provas da quitação do prêmio por esse serviço extra.

Na verdade, colhe-se da Apólice de Seguro de Auto que os prêmios nas quantias de R$ 292,56 (duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis reais) para danos materias, e de R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais) para danos corporais, dizem respeito à cobertura do veículo segurado
Fiat Uno, 2011/2012, placas OAS3515.

Para não deixar margem para dúvidas sobre o que foi contratado, transcrevo,
ipsis literis
, as coberturas descritas na Apólice.

Coberturas Auto

Limite da Cobertura

Prêmio

Franquia

Casco

100% Tabela Fipe

1.742,27

1.536,18

Danos Materiais

100.000,00

292,56

Danos Corporais

200.000,00

153,00

Morte

20.000,00

78,78

Invalidez Permanente

20.000,00

45,86

Danos Morais

60.000,00

77,61

2.390,09

Feitas essas considerações, conquanto seja possível a cobertura dos danos materiais causados ao veículo do terceiro, provocado por motorista embriagado, há óbice intransponível para acolher o pedido da Embargante de indenização da proprietária do
Renault Kwid Intens, placas QIM3147, Sra.
Dirce Ramos de Araujo Lima
, ou a Seguradora por esta acionada, no montante de
R$ 14.032,61 (quatorze mil, trinta e dois reais e sessenta e um centavos), à míngua de provas da contratação da cobertura adicional.

Logo, não há falar em ofensa ao inciso VI, §1o, do artigo 489 do CPC. Isso porque o aresto embargado não afronta a recente jurisprudência recente do STJ, que ampara a indenização dos danos ocasionados a terceiros, mesmo nos casos em que o condutor esteja embriagado.

Com efeito, é por meio da Apólice que a segurada transfere para a seguradora a responsabilidade sobre os riscos que possam acontecer com o item segurado (automóvel).

E, na espécie, é inaceitável a tese trazida pela Embargante de que na cobertura dos “Danos Materiais” está incluso os danos causados à terceiros, uma vez que, repito, nenhuma contratação diz respeito ao bem de terceiro, mas apenas ao automóvel segurado.

Se a Embargante não pactuou a cobertura para danos materiais de terceiros, não há razões para impor à Embargada a obrigação condenatória pretendida na inicial. Logo, é vedado à Embargante postular o recebimento de indenização que não contratou, razão pela qual mantenho inalterado o resultado do julgamento do apelo interposto pela
HDI Seguros S.A
.

Feitas essas elucidações,
acolho, em parte, os Aclaratórios
para sanar ponto omisso; no entanto, mantenho inalterado o resultado do julgamento, mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020